Tribunal: CARF
Processo: 10845.001784/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001784/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
INTEGRA - SERVICOS EM PORTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de retenção de contribuição
previdenciária pelos tomadores de serviços realizados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada.
Segundo foi relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o
indeferimento do pleito do contribuinte por parte da autoridade fiscal, após a análise das
informações extraídas do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (SICOB –
CCORGFIP) e dos documentos apresentados pelo solicitante, foi motivado pelos fatos geradores
das contribuições retidas não terem sido declaradas em GFIP e, também, que o destaque na Nota
Fiscal de Prestação de serviços da contribuição retida foi inferior ao percentual de 11% do valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001784/2008-71
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001784/2008-71

constante das mesmas. Salientou que nas referidas notas juntadas aos autos, foi tão somente
consignado pelo interessado uma única observação na qual informa “que houve aplicação do
item 19 - O.S. INSS sobre vale-transporte deduzido 11%”.
Cientificado do teor do despacho decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade e, consequentemente, não reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
Cientificado da decisão o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o
presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos no O2.ACS.0822.REP.013.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A insurgência do contribuinte paira em relação aos seguintes pontos: (i) entende
ser equivocada a interpretação dada pelo fisco e pela autoridade julgadora em relação aos artigos
152 e 161 da IN MPS/SRP no 3 de 14/07/2005; (ii) todas as remunerações pagas aos segurados
que prestaram serviços foram declaradas em GFIP; (iii) afirma ter deduzido corretamente as
parcelas do vale transporte da base de cálculo da retenção de 11% nas notas fiscais de serviços
emitidas e (iv) todos os valores deduzidos foram devidamente comprovados, sendo a
discriminação das parcelas nas notas fiscais de serviços mera obrigação acessória.
A decisão de primeira instância apontou que o motivo ensejador do não
reconhecimento do direito creditório pleiteado foi a ausência de liquidez e certeza do mesmo,
ante a impossibilidade de se apurar a sua exatidão, em razão de: (i) não terem sido declaradas em
GFIP as remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços às contratantes; (ii) não se
poder concluir que a empresa fazia jus à restituição pleiteada ante a impossibilidade do
batimento entre o valor devido e o valor retido e (iii) nos termos da disposição contida no artigo
152, II da IN MPS/SRP no 03 de 2005, a dedução das parcelas do vale transporte ficar
condicionada à efetiva demonstração da operação nas notas fiscais de prestação de serviços
emitidas.
Apesar da decisão recorrida apontar os motivos ensejadores do não
reconhecimento do direito creditório, com o recurso voluntário o contribuinte limitou-se a repetir
os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, desacompanhados de elementos
probatórios capazes de contrapor os fundamentos apontados no despacho decisório e no acórdão
recorrido.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.310 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001784/2008-71

Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo tanto da não homologação do pedido de restituição no despacho decisório, como
da negativa de provimento à manifestação de inconformidade, o Recorrente permanece sem se
desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem os artigos 36, caput da
Lei no 9.784 de 19991 e 373, inciso I do Código de Processo Civil2, que cabe ao Recorrente, o
ônus de demonstrar o direito que pleiteia.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

Fl. 402
DF CARF MF
Original